Tribunal: TCU
Processo: 039.766/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1457/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5754/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada (TCE) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da Macaé Maria Evaristo dos Santos, ex-Secretária de Educação de Minas Gerais (gestão de 27/1/2015 a 4/4/2018), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício 2016, cujo valor repassado ao Estado alcançou R$ 148.824.774,40. Considerando que a TCE foi motivada por pagamentos bancários a fornecedores cujos beneficiários não constavam no demonstrativo da prestação de contas, em desacordo com a Resolução CD/FNDE 26/2013, o que rompeu o nexo de causalidade entre despesa e credor e teve prejuízo apurado de R$ 116.294.238,44; considerando que a Secretaria de Educação informou que os valores foram repassados às unidades executoras (caixas escolares) e executados pelas escolas estaduais; considerando que após diligência do TCU, o Estado de Minas Gerais apresentou nova documentação, incluindo cerca de 70 mil notas fiscais, demonstrando a vinculação entre os pagamentos e os respectivos credores; considerando que a análise técnica do FNDE, por meio da Nota Técnica 4461819/2024 reconheceu a suficiência dos documentos, concluindo pela inexistência de prejuízo ao erário; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) também entendeu que os esclarecimentos apresentados tiveram o condão de afastar o débito inicialmente apurado, não remanescendo débito; considerando que não houve citação nos autos, considerando que as manifestações da AudTCE do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) são convergentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar o processo com fundamento nos arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 5o, da Instrução Normativa TCU 98/2024, 9.2. dar ciência da decisão proferida à responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 039.766/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Macaé Maria Evaristo dos Santos (XXX.540.326-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Minas Gerais Secretaria de Estado da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Simone Horta Andrade (21042/OAB-DF), Elisa Amorim Boaventura (72482/OAB-DF) e outros, representando Macaé Maria Evaristo dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.